Tribunal: TJSP
Processo: 0019638-91.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0019638-
91.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DENIS AUGUSTO JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação ministerial, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019638-91.2015.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação criminal no 0019638-91.2015.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ministério Público
Apelado: Denis Augusto Jardim
VOTO No. 21.634
Apelação. Estelionato. Compra de instrumentos musicais mediante
a entrega de cheques sem fundo, assinados em branco pelo pai do
réu. Absolvição. Insurgência ministerial. Acervo probatório
documental e oral insuficiente para a comprovação do dolo do
agente. Hipótese de inadimplemento contratual a ser resolvido na
seara civil. Apelo ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 205/209, proferida em 2
de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Orlando Brossi Júnior,
da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca, DENIS AUGUSTO
JARDIM foi absolvido da prática do delito previsto no art. 171, caput,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Irresignado, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação, pleiteando, em suma, a condenação do
acusado, nos termos da denúncia, reputando comprovadas a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019638-91.2015.8.26.0196 -Voto no
3
e a materialidade delitivas (fls. 213/220).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 227/231) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 244/246).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, entre os dias
20 de setembro e 15 de dezembro de 2014, na Rua General Osório,
317, na cidade de Franca, o réu teria obtido, para si, vantagem ilícita
em prejuízo da vítima Amauri, induzindo o ofendido a erro mediante
meio fraudulento.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência e pelas cópias dos cheques sem fundo (fls.
6/9) e da nota fiscal de venda de instrumento musical (fl. 10), além da
prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, a vítima Amauri relatou ser
proprietária de uma loja de instrumentos musicais, tendo o réu
adquirido três violões elétricos em setembro de 2017, no valor total de
R$ 5.790,00, com a entrega de cheques assinados por seu pai.
Contudo, os cheques retornaram em razão da ausência de fundos. O
depoente procurou o pai do réu, o qual informou que seu filho na
verdade havia subtraído as referidas folhas de cheque. Após
negociações com o apelante, Denis se comprometeu a pagar pelos
instrumentos, mas isso não aconteceu, ocasionando no registro da
ocorrência em delegacia.
A testemunha João, pai do acusado, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019638-91.2015.8.26.0196 -Voto no
4
seu filho pediu algumas folhas de cheque emprestadas, razão pela
qual assinou algumas folhas em branco e as entregou ao réu.
Contudo, posteriormente, os cheques retornaram sem fundos, pois
Denis não efetuou o depósito do valor dos cheques na conta bancária
do pai. Reconheceu, no mais, as assinaturas constantes nos cheques
de fls. 06/09 como sendo de sua autoria.
No interrogatório judicial, o réu negou a autoria
delitiva. dizendo que a dívida atual seria referente a apenas um dos
violões, no valor de R$ 2.000,00. Tentou negociar com a vítima, mas
ela não quis conversar e disse que iria lhe prejudicar. Sobre os
cheques, era costume o fato de seu pai assinar cheques em branco e
lhe entregar, mesmo que não soubesse para qual fim.
Pois bem. Muito embora haja elementos de
prova suficientes acerca do inadimplemento contratual por parte de
Denis, o conjunto probatório inserto aos autos mostra-se frágil no
tocante à comprovação da tipificação do delito de estelionato.
Afinal, conforme bem delineado na sentença,
não houve comprovação da falsificação dos cheques, os quais foram
regularmente assinados pelo pai do acusado, e muito menos do dolo
do agente em ludibriar, desde o início do negócio, a vítima,
entregando cheques sem fundo de modo fraudulento.
Pelo contrário, as circunstâncias do caso, tal
como evidenciado pelo acervo probatório, denotam uma mera
hipótese de ilícito contratual, a ser solucionado na seara civil.
Assim, diante da não comprovação efetiva do
dolo do réu na espécie, deve ser mantida integralmente a sentença
absolutória ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019638-91.2015.8.26.0196 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento
ao
recurso
de
apelação
ministerial,
mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator